Tribunal: TJDFT
Processo: 0703894-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ESPECIAL. FALECIMENTO DE GENITOR. TIPO DE PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. PANDEMIA POR COVID-19. PRAZOS PRESCRICIONAIS. LEI 14.010/20.
1. O benefício especial nominado auxílio especial é uma modalidade de pensão por morte, pois tem como hipóteses de deferimento a morte de pessoa que tinha vínculo de remuneração com o Estado.
2. O prazo prescricional para as ações em que se busca o restabelecimento do pagamento da pensão por morte cancelada é de 5 anos, nos termos do Decreto-Lei 20.910/32.
3. Se a ação proposta tem por objetivo o cancelamento da suspensão do pagamento da pensão por morte de servidor falecido não há que se falar em prestação de trato sucessivo, mas sim de prescrição do fundo do direito.
4. Os julgamentos recentes das Cortes Superiores nos quais assinalam que não ocorre prescrição de fundo de direito dizem respeito à hipótese de pretensão de concessão inicial de benefício previdenciário, por se tratar de direito fundamental do requerente, que pode ser exercido a qualquer tempo. No caso dos autos está se impugnando o cancelamento do benefício e não a sua concessão inicial.
5. Consoante a Lei no 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), os prazos prescricionais foram impedidos ou suspensos, conforme o caso, entre 12/06/2020 e 30/10/2020.
6. Recurso conhecido e desprovido.